Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o imóvel de sua propriedade constitui bem de família, na forma prevista na Lei n. 8.009/90, de modo a torná-lo imune a constrição judicial.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.000/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
2.1. A seu turno, nos termos do artigo 5o da mesma norma, para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
3. Enquadrando-se o imóvel objeto da constrição judicial no conceito de bem de família, previsto nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, circunstância que torna impositiva o acolhimento da impugnação à penhora apresentada pelo executado.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é possível a penhora de fração do bem família, desde que factível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização.
4.1. Na hipótese, os documentos colacionados demonstram que, no momento da aquisição, o bem era composto por dois lotes contíguos, contudo fora realizada a construção da residência do agravado em ambos, o que inviabiliza o seu fracionamento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.